Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Violência doméstica. Injúria. Difamação. Coisa julgada. Provas. Dolo.
1 - Reconhecida a decadência do direito de queixa por sentença transitada em julgado, a questão não pode ser novamente apreciada em outra ação penal.
2 - Provada materialidade e autoria do crime de difamação e presente o “animus difamandi” - o querelado tinha ciência da carga ofensiva de suas palavras e imputações, bem como do dano que elas poderiam causar à querelante, provocando desprezo ou menosprezo público - mantém-se a sentença condenatória.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia ou queixa-crime, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.